Tribunal: STF
Processo: RE 591599
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental. Matéria criminal. Ofensa reflexa. Precedentes. Competência da Justiça Federal. Artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. Interesse direto e específico da União. Ocorrência. Precedentes. 




1. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, entre outros, configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal e, por isso, não abre passagem ao recurso extraordinário. 




2. Não ocorrência de violação do artigo 109, inciso IV, da Constituição, pois aplica-se, no caso em espécie, a orientação desta Suprema Corte no sentido de que a determinação de competência da Justiça Federal depende da prova de efetiva lesão a bens, serviços ou direitos da União, de suas autarquias ou empresas públicas. 




3. Agravo regimental não provido.